Tribunal: STF
Processo: HC 184296
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 554.081, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan dos Santos Rodrigues Nascimento em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo n. 1.0000.19.149961-5/000). 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do acórdão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado como incurso no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. 
    Requer a concessão de medida liminar visando a imediata colocação do paciente em liberdade. Subsidiariamente, requer seja a medida extrema substituída por cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o fato de o réu não ter sido encontrado pessoalmente, por si só, não constitui fundamentação apta a justificar a decretação da prisão preventiva de forma automática, devendo a constrição ser baseada em elementos concretos que a justifiquem”. 
    Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Destaca que “o paciente tinha residência fixa nesta cidade de São João Del-Rei, não estando foragido da justiça, pois desenvolvia sua atividade comercial aberta ao público em geral, conforme cópias dos pedidos de tintas feitos em seu nome na empresa NL TINTAS E FERRAGENS LTDA-SJDR situada nesta comarca, e ainda, mantinha seus laços com amigos e familiares tudo conforme provas em apenso”. 
    Assevera que “diante da situação de calamidade sanitária, percebe-se ser mesmo desnecessária a prisão preventiva de Renan dos Santos Rodrigues Nascimento”. 
    Pontua que “a prisão preventiva do paciente já se prolonga no tempo por mais de 5 (cinco) meses, sendo que no próximo dia 24 de abril de 2020, vai completar 06 (seis) meses de prisão preventiva, sendo que o Magistrado de piso, devido a idade está no grupo de risco da Covid-19”. 
    Pugna pela revogação da prisão cautelar do paciente, tendo em vista a pandemia da Covid-19, bem como pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, é o que se requer: 
    1 – Por ser o caso de decisão contrária ao entedimento desta Corte e pelo atual cenário de calamidade sanitária da Covid-19, requer liminarmente e no mérito a superação da Súmula n. 691 do stf, para que a questão seja analisada de ofício, restabelecendo a liberdade do paciente. 
    2 – Que seja deferida a presente ordem de habeas corpus liminarmente e no mérito, pelas razões lançadas, determinadose a expedição do competente alvará de soltura para substituir o decreto de prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere ou prisão domiciliar. 
    3 – Na improvável e remota hipótese de Vossas Excelências entenderem que estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, diante da situação de calamidade sanitária e pelo fato de o paciente já estar preso a quase 6 (seis) mêses, pois foi recolhido em 24 de outubro de 2019, requer a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, nos termos do art. 4, i, “c”, da Recomendação 62 do CNJ” (sic). 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente